Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostas falhas na prestação de serviços contábeis.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve inovação recursal quanto a pedido não formulado na primeira instância; a existência de falha da empresa apelada na prestação dos serviços contábeis e a configuração de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de pedido não formulado na primeira instância, sob pena de supressão de instância e por configurar inovação recursal.
4. A responsabilidade pela não escrituração e apuração dos impostos decorrentes da nota fiscal de 24/05/2018 recai sobre a própria apelante, que não forneceu as informações necessárias de forma adequada.
5. Porque o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não há como a contadoria ser responsabilizada pela conduta, no mínimo negligente do consumidor, quem deu causa exclusiva aos seus próprios infortúnios (art. 14, §3o, II, do CDC).
6. A disposição contratual estabelece a responsabilidade da contratada apenas pelas multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos seus serviços, mas do imposto, cujo pagamento estava a cargo do próprio contribuinte.
7. Uma vez que os danos morais estavam assentados na suposta existência de vícios na prestação do serviço, mas que não restaram comprovados, afasta-se o pedido de sua compensação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "I) A inovação recursal não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. II) O fornecedor de serviços não pode ser responsabilizado pela reparação dos danos, quando restar evidenciado a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC)”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1013, §1o; CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407332, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.03.2022, DJE 30.03.2022